Tribunal: TJDFT
Processo: 0724222-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724222-45.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE DE SOUZA QUEIROZ APELADO: BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CBS INCORPORACOES EIRELI, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., BANCO BS2 S.A. D E S P A C H O Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, proposta por Eliane de Souza Queiroz em desfavor de diversas instituições financeiras e pessoas jurídicas, entre elas o Banco BS2 S.A., em razão de alegada fraude ocorrida por meio da plataforma de investimentos “Connect”. O feito encontra-se em grau de apelação, interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da não emenda da petição inicial no prazo legal. Ao compulsar os autos com atenção, verifica-se que a advogada Tábata Ribeiro Brito Miqueletti, que inicialmente subscreveu a petição inicial, substabeleceu os poderes à advogada Renata Ehlert, conforme documento de ID 75609093. A referida profissional encontra-se regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, sob o no OAB/PR 59.630, o que afasta qualquer irregularidade na representação processual da parte apelante. Diante disso, revogo o despacho de ID 76156529, que havia determinado a regularização da representação processual, e dou prosseguimento à análise da admissibilidade recursal. Na hipótese dos autos, observa-se que a apelante não instruiu adequadamente o recurso, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo no momento da interposição, conforme se verifica no ID 75609094. Tal omissão configura violação ao disposto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, que exige a comprovação do preparo recursal, inclusive porte de remessa e de retorno, no ato de interposição do recurso. O preparo é requisito essencial para o processamento do recurso, e sua ausência pode acarretar a deserção, caso não seja sanada no prazo legal. A legislação processual prevê expressamente que, não havendo a comprovação do recolhimento no momento oportuno, o recorrente deverá ser intimado para realizar o pagamento em dobro, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido, os §§ 4o e 5o do art. 1.007 do CPC dispõem: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Considerando que a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo, impõe-se sua intimação para sanar o vício. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE RECORRENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente inadmissibilidade do recurso, conforme previsto no art. 932, II, do CPC. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator